Tribunal: TJDFT
Processo: 0734628-27.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0734628-27.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: BRENNO BOSI VIEIRA BRANDAO DECISÃO Nada a prover quanto ao requerimento de ID 14546605, em razão da competência firmada expressamente pelo Código de Processo Civil (art. 516, inciso II). Aguarde-se o julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal